Tribunal: TJSP
Processo: 2087690-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ambiental. Execução fiscal. Objeção de pré-executividade. Rejeição. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A exceção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória, como no caso dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ambiental. Execução fiscal. Objeção de pré-executividade. Rejeição. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A exceção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória, como no caso dos autos em que se pretende discutir a existência de nexo causal à luz do art. 38, §§3o e 4o do Código Florestal. Inadequação da via eleita. Decisão mantida. Recurso improvido.